Tribunal: TJSP
Processo: 1127752-02.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Apelação. Plano de Saúde. Ação cominatória com pedido de tutela de urgência e indenização por danos materiais. Mensalidade. Ação julgada improcedente. Segurado aposentado. Pretensão à manutenção do ex-empregado nas mesmas condições assistenciais e financeiras do tempo em que estava na ativa. Direito à manutenção no ajuste, que poderá sofrer alterações conforme estipulação entre as partes

Ementa:
Apelação. Plano de Saúde. Ação cominatória com pedido de tutela de urgência e indenização por danos materiais. Mensalidade. Ação julgada improcedente. Segurado aposentado. Pretensão à manutenção do ex-empregado nas mesmas condições assistenciais e financeiras do tempo em que estava na ativa. Direito à manutenção no ajuste, que poderá sofrer alterações conforme estipulação entre as partes contratantes, inclusive com a criação de plano exclusivo para inativos, desde que observadas as condições válidas para os ativos, cujo contrato deve ser seu paradigma. Direito do autor-aposentado de ser mantido na apólice destinado aos empregados da ativa, desde que assuma o pagamento integral do prêmio (sua cota-parte, além da ex-empregadora). Entendimento sedimentado pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.818.487/SP (Tema 1034), que tramitou pelo rito dos recursos repetitivos.

Sentença mantida. Recurso desprovido.